Tribunal: TJSP
Processo: 1000011-12.2019.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAC ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Ação civil pública ajuizada pelo Estado de São Paulo visando à condenação à obrigação de fazer consistente em reparação de danos ambientais.
2. Ausência de interesse de agir, em razão de TAC junto ao Ministério Público em

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAC ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Ação civil pública ajuizada pelo Estado de São Paulo visando à condenação à obrigação de fazer consistente em reparação de danos ambientais.
2. Ausência de interesse de agir, em razão de TAC junto ao Ministério Público em momento anterior à propositura desta ação. Desconhecimento por parte do autor desta ACP. Ausência de má-fé.
3. No que concerne ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, assiste razão à apelante, sob a luz do art. 18 da Lei 7.347/85. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000011-12.2019.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado REGINALDO DEPRÊ DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER
(Presidente),
MARCELO
BERTHE
E
TORRES
DE
CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-12.2019.8.26.0595 -Voto no
2
Voto no 38544
Processo:1000011-12.2019.8.26.0595
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Reginaldo Deprê de Freitas
Juiz Prolator: Juliana Maria Finati
Comarca de Serra Negra
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
TAC
ANTERIOR
AO
AJUIZAMENTO
DESTA
AÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA.
1. Ação civil pública ajuizada pelo Estado de São Paulo
visando à condenação à obrigação de fazer consistente em
reparação de danos ambientais.
2. Ausência de interesse de agir, em razão de TAC junto ao
Ministério Público em momento anterior à propositura desta
ação. Desconhecimento por parte do autor desta ACP.
Ausência de má-fé.
3. No que concerne ao pedido de afastamento da
condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, assiste razão à apelante, sob a luz
do art. 18 da Lei 7.347/85. Recurso provido.
Vistos;
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. sentença de fls.
162/163, cujo relatório integro a este voto, proferida nos autos
da ação civil pública por ela movida em face de REGINALDO
DEPRÊ DE FREITAS, pela qual a Douta Magistrada a quo julgou
extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a ausência de
interesse de agir, decorrente da existência de TAC firmado entre
o réu e o Ministério Público visando à reparação dos danos
ambientais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-12.2019.8.26.0595 -Voto no
3
Em face do princípio da causalidade, condenou
o autor ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$
1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), acrescidos de correção
monetária consoante o IPCA e de juros de mora nos termos do
art. 1o-F, da Lei federal no 9.494/97 (com a redação promovida
pela lei federal no 11.960/09)
Inconformado o Estado de São Paulo visa à
reforma do r. decisum, por entender incabível a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, em razão da inexistência
de má-fé, a teor do quanto disposto no art. 17 e 18 da lei
federal no 7.347/85.
O recurso acha-se em ordem e devidamente
processado sem a contrariedade das razões adversas e com
manifestação da D. procuradoria de justiça no sentido da
ausência de interesse ministerial no recurso.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursais, o apelo deve ser conhecido.
2.
O cerne da Ação Civil Pública
intentada está na condenação do réu ao cumprimento de
obrigações visando à reparação do meio ambiente obrigações
estas que foram objeto de TAC firmado com o Ministério Público
em data anterior à propositura desta ação civil pública.
Em
razão
da
demonstrada
ausência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-12.2019.8.26.0595 -Voto no
4
interesse de agir, houve a extinção do feito sem a resolução do
mérito, nos termos do art. 485, CPC e, também, a condenação
do Estado de São Paulo ao pagamento dos honorários
advocatícios, por força do princípio da causalidade. Contra este
ponto insurge-se o autor.
3.
Analisemos, então, a irresignação
do Estado de São Paulo. Vejamos.
Deve-se observar que em ação civil pública
somente haverá a condenação de pagamento de honorários
advocatícios e de despesas processuais em caso de comprovada
má-fé, ante a observação do contido no artigo 18 da Lei de que
disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos
causados ao meio-ambiente.
Nos termos do art. 18 da Lei da Ação Civil
Pública (Lei federal no 7.347/85):
Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem
condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em
honorários de advogado, custas e despesas processuais.
E, sob o prisma do aludido dispositivo legal,
cumpre anotar, a jurisprudência já se manifestou:
SUCUMBÊNCIA - Ação civil pública - Propositura pelo Ministério
Público - Condenação nas custas e honorários de advogado -
Inadmissibilidade - Inaplicabilidade dos artigos 20 do Código de
Processo Civil e 17 da Lei Federal n. 7.347, de 1985, por atuar em
defesa dos interesses da coletividade - Recurso provido. (Apelação
Cível n. 246.706-1 - Paraguaçu Paulista - 3a Câmara Civil - Relator:
Pires de Araújo - 27.06.95 - V.U.)
HONORÁRIOS DE ADVOGADO - Ação civil pública - Sucumbência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-12.2019.8.26.0595 -Voto no
5
Ministério Público - Impossibilidade de sua condenação - Recurso
não provido. (Apelação Cível n. 247.600-1 - São Paulo - 5a Câmara de
Direito Público - Relator: Paulo Franco - 07.08.97 - V.U. *
727/145/04)
SUCUMBÊNCIA - Extinção do processo - Ação civil pública - Ministério
Público - Ausência de má-fé na propositura da ação - Condenação do
“Parquet”
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
-
Inadmissibilidade - Recurso provido (Apelação Cível n. 185.980-4/7 -
Cotia - 10a Câmara de Direito Privado - Relator: Maurício Vidigal -
28.06.06 - V. U. - Voto n. 9.847)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Carência superveniente da ação. Sentença de
extinção. Condenação da Defensoria Pública ao pagamento de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios.
Impossibilidade. Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/1985. Recurso
provido. (Apelação Cível n. 990.10.454413-0
São Paulo
10a
Câmara de Direito Público Relator: Paulo Galizia 14.036.2011
V.U. Voto n. 1912)
Assim, considerando o desconhecimento do
Estado de São Paulo a respeito do TAC firmado entre o réu e o
Ministério Público, faceia-se situação na qual é evidente a
ausência de má-fé. Logo, inconcebível a condenação aos ônus
sucumbenciais em ação civil pública por ele movida, de modo a
requerer-se pois, a reforma da r. sentença no que concerne a
essa imposição.
Isso posto, voto no sentido do provimento do
recurso de apelação, a fim de reformar a sentença apenas no
tocante aos ônus sucumbenciais aos quais o Estado de São Paulo
foi condenado.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR